Tribunal: TJSP
Processo: 1007057-78.2022.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso de apelação em razão da fixação de honorários sucumbenciais – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso de apelação em razão da fixação de honorários sucumbenciais – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil – Embargos rejeitados.